Tribunal: TJDFT
Processo: 0745290-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da causalidade considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais.
2. A controvérsia em fase recursal encontra-se em saber quem deu causa a presente ação para que possa arcar com as custas e honorários advocatícios.
3. Os apelados enviaram a notificação extrajudicial, não havendo motivos para invalidá-la vez que cumprida por oficial do cartório, que foi orientado a se dirigir ao endereço sede do Grupo requerido, onde notificou de todo teor uma funcionária do apelante, que se recusou a receber e dar o recibo.
4. Os autores perseguem o direito de ter a escritura definitiva do imóvel adquirido e devidamente quitado, mas se veem tolhidos desse direito.
5. Considerando a necessidade de ingressar com a presente ação para alcançar a pretensão almejada, percebe-se que o ajuizamento da demanda é legítimo, devendo o requerido arcar com os ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido e não provido.